Tribunal: STF
Processo: ARE 1452703
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO Mandado de segurança coletivo Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado de São Paulo (SEAC) - Pretensão a garantir o recolhimento da tarifa de vale-transporte pelo mesmo valor pago pelos usuários comuns no sistema de transporte coletivo urbano no Município de São Paulo - Sentença que denegou a segurança - Irresignação do impetrante - A Portaria SMT nº 189/18 estabeleceu diferença entre o valor da tarifa de transporte coletivo urbano para o cálculo do benefício do vale-transporte e o valor para os demais usuários pagantes - Inadmissibilidade - Ato administrativo que viola o princípio da legalidade e da isonomia, uma vez que cria distinção não prevista no ordenamento jurídico Pelo contrário, tal conduta encontra-se expressamente vedada pelo art. 5º da Lei nº 7.418/85 - Custeio do vale-transporte que recai tanto sobre os empregados quanto sobre os empregadores (art. 9º do Decreto nº 95.247/87) - Proibição à discriminação de tarifas que encontra respaldo no art. 5º, incisos VII e VIII, da Lei nº 12.857/2012 (Política Nacional de Mobilidade Urbana) - Precedentes deste Tribunal de Justiça e do STJ - Reforma da sentença para conceder a segurança pleiteada - Provimento do recurso interposto.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente